Tribunal: TJSP
Processo: 4001573-23.2013.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 4001573-23.2013.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA - ME, é embargado LIMASTRO
COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA. EPP..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n° 4001573-23.2013.8.26.0269/50000
Comarca de Itapetininga - 4a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Vilma Tomaz Lourenço Ferreira Zanini
Embargante: Vitor Luciano Ramos da Silva - ME
Embargado: Limastro Comercial e Construtora Ltda. Epp.
Voto no 23511
Embargos de Declaração. Compra e venda. Ação monitória.
Acórdão embargado que negou provimento ao apelo do
embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação.
Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no
julgado.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração,
oferecidos em relação ao v. acórdão de f. 773/779, que negou
provimento ao apelo do embargante, mantendo a sentença de
improcedência da ação monitória.
Alegou o embargante a existência de omissão no v. aresto
nos seguintes pontos: a) não foi observado que as testemunhas não
foram impugnadas pela parte ré; b) a ré admitiu a emissão do cheque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que foi dado a título de pagamento parcial do débito; c) devia ter sido
reconhecida a confissão ficta. Prequestiona a matéria com o fim de
prosseguir com recursos nos Tribunais Superiores.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Os presentes embargos me foram distribuídos em razão
da aposentadoria do ilustre Desembargador Gilberto Leme.
Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro no
acórdão embargado, pretendendo o embargante apenas a reforma do
julgado por meio destes embargos, via inadequada para esse objetivo.
No v. acórdão embargado foi considerado que, apesar da
oitiva das testemunhas, não há comprovação da compra e venda devido
à ausência do comprovante da entrega das mercadorias.
Foi consignado que:
“Ocorre que apesar da prova oral corroborar os documentos juntados
com a petição inicial, no sentido de informar como as negociações
eram realizadas entre as partes, não demonstrou que os materiais deles
constantes foram efetivamente comprados e entregues à empresa-ré,
uma vez que nenhum e-mails mencionados pelas testemunhas nem
sequer os canhotos das notas fiscais assinados vieram aos autos.
Note-se que a autora descartava os comprovantes de entrega de
mercadorias em razão do grande fluxo de compra e venda, mesmo
ausente respectivo pagamento, certamente, agiu de forma negligente,
assumindo o risco de não receber pelas negociações realizadas.
Ademais, o cheque de fl. 214 devolvido em razão da divergência de
assinatura-, apesar de não ter a ré recusado a sua emissão, ele apenas
comprova a relação comercial já existente entre as partes.”
Ademais, de acordo com o novo CPC/2015, art. 1.025, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desacolho, pois, os embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica